Tribunal: TJMT
Processo: 1001455-74.2021.8.11.0095
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001455-74.2021.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOSE MONTEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 056.433.114-70 (APELANTE), BRUNA SIGNORATI ZAMBON - CPF: 024.867.181-25 (ADVOGADO), AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU ARTIGOS 42 , 59 E 86 DA LEI 8.213/1991 –
LAUDO QUE ATESTA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDA -
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO OBSERVÂNCIA A PARTIR CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSE MONTEIRO DA SILVA JUNIOR em face da r. sentença proferida pelo juízo da Vara única da Comarca de Paranaíta-MT que, nos autos da Ação Previdenciária nº 1001455-74.2021.8.11.0095, ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por consequência, julgou extinto o feito com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o apelante insurge acerca do laudo pericial, alega que o perito o avaliou com fundamento apenas nos fatos atuais, sem análise do conjunto de relatórios médicos. Afirma que a perícia realizada não traduz a situação laboral do segurado.

Alega que as provas carreadas aos autos são aptas para comprovar que o apelante possui direito ao benefício pretendido.

Afirma que foi demonstrado pelo laudo pericial que o recorrente apresenta incapacidade parcial e permanente, que o membro inferior (pé direito) não apresenta plena funcionalidade, que existem sequelas as quais causam dor, dificuldade de movimentação, edema.

Aduz que é pessoa sem instrução educacional, semianalfabeto e trabalhador polivalente rural, arguiu que a atividade laboral desempenhada depende totalmente do seu esforço físico.

Assevera que
teve sua capacidade laboral prejudicada, ou seja, reduzida em razão das sequelas apresentadas após as consolidações das lesões advindas do acidente sofrido.

Argumenta que diante de acidente de qualquer natureza ocorrer eventual sequela e havendo ainda possibilidade de retorno às atividades laborais, a perda parcial de sua função, ou a diminuição da sua capacidade laboral fará
jus
o segurado ao benefício de auxílio-acidente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença, e sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, para condenar o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-doença, desde a data de concessão do benefício em 29/04/2021.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id. 217648880).

Verificada a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial, a Procuradoria Geral de Justiça se absteve de emitir parecer. (id. 218803195)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação, interposto por José Monteiro da Silva Júnior, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão do Benefício de Auxílio-Doença proposta em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido vindicado na inicial.

Extrai-se dos autos que o apelante
em data de 21/11/2021 sofreu acidente de trabalho, o que ocasionou várias fraturas do pé, conforme observa-se no CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) e nos documentos médicos carreados aos autos.

Conforme consta da declaração id. 217648845, o apelante teve seu benefício de auxílio-doença cessado em data de 29/04/2021.

Judicializou o caso e a pretensão inicial que foi julgada improcedente em data
de 14/03/2022 – id. 217648874. Transcrevo a parte dispositiva:

“(...) DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, e, por conseguinte JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, § 8º, do CPC, suspendendo a exigibilidade da cobrança, entretanto, uma vez que a parte requerente é beneficiária da gratuidade da judiciária, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVESE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o restabelecimento do Auxílio-Doença /Aposentadoria por Invalidez, ou auxílio-acidente.

Como se sabe, os benefícios vindicados têm previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id.217648864), o qual concluiu que o apelante possui incapacidade para o trabalho parcial e permanente, conforme transcrevo a seguir:

“ (...) 8- Dos Quesitos da Parte Ré 8. Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?
De forma parcial e permanente.
9. A doença é passível de cura total ou parcial? Não. quadro hoje é estável. 10.
Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado? Sim, de forma parcial. 18. A incapacidade é definitiva ou temporária? Definitiva. 20. Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência? Sim
. 21. Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior? A incapacidade é parcial. 22. Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas? Sim. 23. Há lesões consolidadas decorrentes de acidente? Sim. 24. Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia? Sim, parcialmente.
.”

(destaquei)

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela incapacidade parcial e permanente da parte autora ora apelante.

In casu
, observo que ficou comprovada a perda ou redução da capacidade para o desempenho do trabalho que o apelante realizava quando da ocorrência do acidente. Em que pese o apelante seja pessoa jovem, trabalhador rural e sem estudo.

Ademais, o perito consignou que, a lesão está consolidada e acarreta a redução parcial da capacidade laboral para a atividade que o segurado exercia habitualmente. Assim, verifico que está acometido pela redução da capacidade laborativa que habitualmente exercia, o que preenche o requisito disposto no artigo 86 da Lei n. 8.213/91.

Nesse contexto, comprovada a incapacidade do segurado para o exercício do trabalho por ela realizado habitualmente quando do acidente, a reforma da sentença é medida que se impõe para o fim de conceder ao apelante o benefício de auxílio-acidente a partir da data de cessação do auxílio-doença, qual seja, 29/04/2021 - id. 217648845.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVAÇÃO - ARTIGO 86, CAPUT, DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - REQUISITOS PREENCHIDOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS - ART. 85, §4º, II DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
I - Nos termos do artigo 86, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa
. II - O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação. III - “[...] As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). [...] 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)” IV - O art. 85 do novo CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (N.U 0006818-47.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder o benefício de auxílio-acidente, a partir da data de cessação do auxílio-doença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024